Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para a discussão de restituição de comissão de corretagem é de três anos. Nos casos em que a devolução é motivada pelo atraso na entrega do imóvel, o termo a quo deve ser a data na qual caracterizou-se o inadimplemento, ou seja, a data final para a entrega do imóvel, incluindo o prazo de tolerância, em atenção à Teoria da Actio Nata.
2. Recurso conhecido e não provido.